Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELO AUTOR. VALOR DA CONDENAÇÃO E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Rejeitada a preliminar de inadequação de via eleita, suscitada em contrarrazões ao argumento de que o recurso cabível seria a Apelação. Isso porque, da leitura do Feito, constata-se, a toda evidência, que a Agravante não recorreu da sentença, mas sim da decisão interlocutória na qual se negou a expedição de novo Alvará. Assim, incide ao caso o art. 1.015, parágrafo único, do CPC e não o art. 1.009 do mesmo Código.

2 – Peculiaridades do caso concreto em que o Autor, mediante alvará judicial, procedeu ao levantamento de valor que englobava a condenação que lhe era devida e os honorários devidos à Defensoria Pública, que o patrocinara. Assim, é inútil a expedição de novo alvará, este com os valores corretos, uma vez que o valor foi levantado pelo Autor e que o Cumprimento de Sentença já foi extinto pelo pagamento.

3 – Caso seja de interesse da Defensoria Pública postular a devolução da quantia excedente (honorários de sucumbência) levantada pelo seu ex-patrocinado, deverá fazê-lo pela via judicial adequada, se assim for necessário, uma vez que no caso não remanesce mais responsabilidade da Devedora para com a Defensoria Pública, já que o depósito realizado abarcou a condenação (danos morais) e os honorários de sucumbência.

Agravo de Instrumento desprovido.